Tribunal: TJSP
Processo: 0001001-74.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001001-74.2017.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
WILLIAN DA SILVA CADETE, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da defesa e deram provimento ao apelo do promotor de justiça, elevando-se a
pena a sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de reclusão, além do pagamento de
dezesseis (16) dias-multa, fixando-se o regime fechado para o cumprimento da pena,
mantendo-se, no mais, a respeitável sentença recorrida. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001001-74.2017.8.26.0535 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001001-74.2017.8.26.0535
Apelante/Apelado: Willian da Silva Cadete
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 47.455
O ora apelante foi denunciado como incurso no artigo 157,
§2o, inciso II do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 17 de abril de 2017, por
volta das 7h58, na Rua Gentil de Ouro, no 52, Tupinambá, Guarulhos-SP, o réu, em
concurso com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça
exercida com simulação de arma de fogo, uma carteira, um aparelho de telefone celular, da
marca Motorola, modelo Moto G 1, avaliado em R$ 500,00 e a quantia de R$ 10,00 em
espécie, pertencente às vítimas R. F. do N. e M. A. L. S. (auto de avaliação a fl. 13a). Foi
condenado como incurso no art. 157, §2o, inciso II e V, e §2o-A, inciso I do Código Penal,
na pena privativa de liberdade de e 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa por infração ao artigo 157, § 2o, II, c.c. art. 70,
ambos do CP (fls. 468-470).
Apela da sentença o promotor de justiça, postulando o
reconhecimento de maus antecedentes para fixação do regime fechado (fls. 475-479).
Apela da sentença também o réu, buscando a absolvição nos
termos do artigo 386, V ou VII do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, objetiva
o reconhecimento de crime único (fls. 504-507).
Contrarrazões às fls. 482-487 e 513-516.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do
provimento do recurso do promotor e não provimento ao recurso da defesa (fls. 528-540).
É o relatório.
Segundo a inicial, na data dos fatos, o apelante e outro
indivíduo não identificado se ajustaram previamente para prática de roubo. A vítima M. A.
L. S. conduzia o veículo Hyundai/HR HDB, de cor branca, placas EFY-8132, estando R. F.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001001-74.2017.8.26.0535 -Voto no
3
do N como passageiro. Aproveitando que o veículo estava parado, o recorrente e seu
comparsa se aproximaram das janelas do automóvel e anunciaram o roubo às vítimas,
simulando portar arma de fogo. O réu então, subtraiu a carteira do motorista, que estava
acomodada no guarda objetos da porta do automóvel. No mesmo momento, o comparsa do
acusado arrancou a carteira da mão do passageiro, além de lhe subtrair a quantia de R$
10,00. Policiais militares avistaram os agentes dependurados nas janelas do veículo e
decidiram abordá-los, momento em que tentaram correr e, enquanto o indivíduo não
identificado conseguiu se evadir com o celular da vítima R. F. do N, o apelante foi preso
em flagrante, arremessando a carteira de M. A. L. S. ao solo. As vítimas reconheceram
prontamente o apelante como um dos autores dos roubos.
Reservando-se ao direito de silenciar-se quando lavrado o
auto de prisão em flagrante (fl. 8), em juízo, também optou pelo silêncio.
No extremo oposto, os ofendidos, na delegacia e em juízo,
contaram que pouco depois de estacionarem o veículo ocorreu a abordagem, oportunidade
em que o apelante e o comparsa, se valendo de grave ameaça, exigiram a entrega dos
objetos. Disseram também que, pouco depois, o réu foi detido.
Os policiais disseram na fase administrativa e no
contraditório que surpreenderam o acusado logo após a subtração, quando ele acabara de se
afastar do veículo onde estavam os ofendidos. Acrescentaram que, ao avistar a viatura, o
réu jogou ao solo os bens das vítimas, as quais, na sequência, desembarcaram a apontaram-
no como sendo um dos autores da infração penal.
Nesse contexto, solução diversa daquela dada na
sentença não poderia ser tomada, porquanto não há qualquer elemento nos
autos que autorize a absolvição do réu, tampouco traga descrédito à versão
apresentada pelas vítimas, porquanto, não se pode negar valor a esses
depoimentos. Devem ser merecedoras de total credibilidade, pois não há evidência
de que fossem pessoas de comportamento mendaz e não merecessem fé por essa
situação. Além disso, não parece razoável que fossem incriminar inocente,
imputando-lhe o grave delito, sobretudo se não havia qualquer fundamento
para que fosse falsamente acusado, não se atina para o motivo que as levasse a
agir nesse sentido. Aliás, aquelas declarações foram corroboradas pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001001-74.2017.8.26.0535 -Voto no
4
testemunhos dos policiais.
Não se pode duvidar, de antemão, da veracidade dos
testemunhos policiais. Como qualquer outra pessoa, podem prestar prova
válida, dependendo do conteúdo de suas alegações. Depois, seria absurdo que,
somente pela função exercida, de encarregados de manutenção da segurança
pública, pudessem ser tomados por suspeitos daquilo que declaram. Inverter-se-
ia a presunção de legalidade dos atos desses agentes administrativos. Além
disso, não parece razoável que fossem incriminar inocente, escolhido
aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem qualquer razão pessoal para
o ato. Portanto, não demonstrada qualquer razão para suspeita de conduta
censurável dos policiais e nenhuma foi informada pelo réu é de se admitir
seus testemunhos como verdadeiros.
Não
há
também
como
se
desqualificar
o
reconhecimento feito na fase policial. Argumenta a defesa que teria sido
realizado sem as formalidades legais e, portanto, inválido. Porém, o
procedimento descrito no artigo 226 é tido como uma recomendação, pois o
inciso II fala em “se possível”, não sendo considerado fator essencial a
colocação de outras pessoas ou fotos. Ademais, o reconhecimento não resta
isolado nos autos, sendo o decreto condenatório apoiado em outros elementos
de prova.
Não se olvide que o inquérito policial se traduz numa
primeira fase da persecutio criminis, consubstanciando-se em peça
informativa, sendo nele produzidas as primeiras provas em busca da verdade
real, possibilitando a instauração da persecutio criminis in juditio. Olhando-se
por outro prisma, é cediço que a condenação, com vista aos princípios que
norteiam a produção das provas, notadamente do contraditório, não pode se
basear em elementos produzidos exclusivamente naquele procedimento
administrativo preliminar, conforme dispõe, aliás, a nova redação do artigo
155 do CPP, trazida pela Lei 11.690, de 9/6/2008. Contudo, na espécie, as
declarações prestadas pelas vítimas e policiais no inquérito foram confirmadas
em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001001-74.2017.8.26.0535 -Voto no
5
Portanto, havia prova suficiente para acolhimento da
pretensão punitiva.
Era assim inarredável o acolhimento da pretensão punitiva.
Relativamente ao cálculo da pena, com razão o promotor de
justiça, posto que, a despeito da certidão de fls. 132-133, dando conta de processo pendente
de análise de recurso especial, a folha de antecedentes criminais, evidencia condenação
com trânsito em julgado a pena de 4 anos por crime de roubo, extinta pelo cumprimento
em 4.11.2016 (fl. 131), o que configura reincidência.
Assim, na segunda fase a sanção deve ser elevada em 1/6,
obtendo-se 4 anos, 8 meses e 11 dias-multa. Na terceira fase, eleva-se em 1/3 por conta do
concurso de agentes, alcançando-se 6 anos, 2 meses e 20 dias, e 14 dias-multa.
Não se pode reconhecer o crime único. O roubo é
delito contra o patrimônio e, portanto, quando ameaçados patrimônios distintos
pela mesma conduta cientes os autores dessa situação ocorre a incidência
do artigo 70 do Código Penal. Somente há crime único quando se têm duas
vítimas ameaçadas, porém as coisas subtraídas pertencentes a uma delas.
Assim, correto o reconhecimento do concurso formal, elevando-se em 1/6,
restando como definitiva 7 anos, 3 meses e 3 dias, e 16 dias-multa.
O estabelecimento do regime inicial de execução
compõe a resposta penal ao crime praticado, devendo ser tanto mais rigorosa,
quanto mais severa a ofensa ao bem jurídico tutelado, ou mais reprovável a conduta
dos agentes. Sem a observância dessa proporcionalidade, a pena deixa de reafirmar
o direito violado e passa a ser mera vingança pública contra o crime, o que de muito
deixou de ser a finalidade do sistema jurídico-penal. Depois, inexistentes
circunstâncias que justifiquem reprovação mais severa, o regime prisional deve ser
fixado nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal, segundo o entendimento
vazado na súmula 440, do Superior Tribunal de Justiça:
Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o
estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o
cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na
gravidade abstrata do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001001-74.2017.8.26.0535 -Voto no
6
Contudo, na espécie, reconhecida a reincidência,
mais adequada a fixação do regime fechado, nos termos do artigo 33, §2o,
alínea “b”, do Código Penal.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao recurso da defesa e
dá-se provimento ao apelo do promotor de justiça, elevando-se a pena a sete (7) anos, três
(3) meses e três (3) dias de reclusão, além do pagamento de dezesseis (16) dias-
multa, fixando-se o regime fechado para o cumprimento da pena, mantendo-se, no
mais, a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator